Tribunal: TJSP
Processo: 1502093-57.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de conservação de vias e logradouros públicos. Contribuição para custeio de serviço de iluminação pública. Exercícios de 2010 a 2012. . Acórdão que, sobre dar parcial provimento ao apelo de sentença, reconhece ilegítima a exação relativa à contribuição para custeio de serviço de iluminação pública. Interposição de recurso

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de conservação de vias e logradouros públicos. Contribuição para custeio de serviço de iluminação pública. Exercícios de 2010 a 2012. . Acórdão que, sobre dar parcial provimento ao apelo de sentença, reconhece ilegítima a exação relativa à contribuição para custeio de serviço de iluminação pública. Interposição de recurso extraordinário. Reexame da matéria nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Contribuição para custeio de serviço de iluminação pública. Exercícios de 2010 a 2012. Tributo destinado a custear atividade de interesse geral. Natureza jurídica que não se compatibiliza com a de contribuição. Ilegitimidade da cobrança. Matéria de ordem pública. Reconhecimento "ex officio". Julgamento do apelo mantido.